Tribunal: TJSP
Processo: 1008424-09.2020.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRETENSÃO REGRESSIVA – SEGURO DE DANO. Danos elétricos causados a usuário. Prova do nexo de causalidade entre os danos havidos e a falha na prestação de serviços. Ressarcimento devido. Súmula 188 do STF. Juros de mora. Termo inicial. Citação. Procedência da demanda mantida. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1008424-09.2020.8.26.0068
Registro: 2020.0000994829
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008424-09.2020.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante ELETROPAULO
METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A, é apelada PORTO
SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente sem voto), CARLOS DIAS MOTTA E RENATO SARTORELLI.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
ANTONIO NASCIMENTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1008424-09.2020.8.26.0068
2
2a Vara Cível da Comarca de Barueri/SP
Apelante: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO
PAULO S/A
Apelada: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
MM. Juíza de Direito: Dra DANIELA NUDELIMAN GUIGUET LEAL
VOTO No 28138
APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE COBRANÇA PRETENSÃO
REGRESSIVA SEGURO DE DANO. Danos elétricos causados
a usuário. Prova do nexo de causalidade entre os danos havidos e a
falha na prestação de serviços. Ressarcimento devido. Súmula 188
do STF. Juros de mora. Termo inicial. Citação. Procedência da
demanda mantida. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A sentença de fls. 167/172, proferida nos
autos ação de cobrança oriunda de prestação de serviços de energia elétrica,
ajuizada por Porto Seguro Cia de Seguros Gerais contra Eletropaulo
Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A., julgou procedente o pedido da
autora para condenar a ré ao pagamento da quantia de R$ 2.570,00, com
correção monetária e juros de mora desde o desembolso. Em consequência da
sucumbência, a ré foi condenada arcar com as custas e despesas do processo,
além dos honorários advocatícios da parte adversa, arbitrados em 15% sobre o
valor da condenação.
Irresignada,
a
acionada
recorre
(fls. 174/185), asseverando que o direito de regresso alegado pela autora não é
automático, sendo indispensável a comprovação dos danos ocorridos. Alega que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1008424-09.2020.8.26.0068
3
os documentos trazidos aos autos não comprovam a existência de qualquer
intercorrência de energia elétrica na data informada. Diz que possui sistema
técnico de monitoramento de distribuição e interrupções, que não detectou
qualquer intercorrência das datas sugeridas pela autora. Argumenta com a
inexistência de responsabilidade em eventos em que haja caso fortuito ou força
maior, sugerindo, ainda, tratar-se de hipótese de responsabilidade subjetiva.
Assinala que as instalações internas são de responsabilidade dos usuários, de
modo que eventual dano possa ter ocorrido por culpa exclusiva dos segurados.
Refuta os danos sugeridos nos equipamentos dos segurados, por falta de
adequada prova de sua ocorrência, sugerindo, ainda, que ao se desfazer dos
bens, a seguradora lhe impediu de exercer o devido contraditório. Requer a
fixação dos juros de mora, a contar da citação.
O recurso é tempestivo e preenche os
requisitos objetivos de admissibilidade, motivo pelo qual é recebido por este
relator em seus regulares efeitos.
Contrarrazões a fls. 193/208.
É o relatório.
Cuidam os autos de ação de cobrança
proposta pela companhia de seguros contra a concessionária de serviço de
energia elétrica. Assevera a autora, em síntese, que arcou com a indenização
prevista em apólice de seguro de dano, servindo-se desta via judicial para se ver
ressarcida dos valores despendidos. Assinala que, em 06/06/2017, houve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1008424-09.2020.8.26.0068
4
oscilação de energia no domicílio de seu segurado, João Luiz Carneiro da
Fonte (apólice n.o 0114.43.80.117-9), vindo a danificar equipamentos elétricos.
Informa que indenizou o segurado dos prejuízos havidos, nos limites da apólice,
vindo, agora, a se socorrer do Poder Judiciário para cobrar da concessionária de
serviço público o ressarcimento do valor.
Inicialmente, vale ressaltar que este E.
Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que “não é necessário que o
consumidor tenha comunicado o problema na rede elétrica à concessionária ou
requerido a reparação pela via administrativa para que a seguradora possa
exercer seu direito de regresso”, destacando que “o estabelecido pela Resolução
414/2010 da ANEEL refere-se ao procedimento a ser adotado em caso de
comunicação administrativa à concessionária, nada mencionando que a utilização
da via judicial é condicionada a tal procedimento.”1
A r. sentença julgou procedente a
pretensão inaugural, reconhecendo o direito da autora à satisfação de seu
crédito. E, de fato, é caso de manutenção do julgado de piso.
O objeto da demanda encontra encarte
legal no caput do art. 786 do Cód. Civil, que dispõe: “paga a indenização, o
segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que
competirem ao segurado contra o autor do dano”. E os valores ora tutelados referem-
se ao regresso da importância paga a título de indenização decorrente do
contrato de seguro, a teor do que dispõe a Súmula 188 do Supremo Tribunal
1 TJSP 31a Câmara de Direito Privado Apelação no 1008885-13.2015.8.26.0114 Rel. Des. Paulo
Ayrosa J. 09/08/2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1008424-09.2020.8.26.0068
5
Federal.2
Não se nega que a responsabilidade da
concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da
Constituição Federal. Também assim preconiza o art. 107, da Resolução
Normativa no 61/2004, da ANEEL, alterada pela Resolução no 360/2009.
Anote-se, a propósito, que o Supremo
Tribunal Federal já se manifestou no sentido de que a existência do nexo de
causalidade entre o ato administrativo do prestador de serviço público e o dano
causado a terceiro é o bastante para se inferir pela responsabilidade objetiva do
Estado:
“Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Responsabilidade
objetiva do Estado. Art. 37, § 6o, da CF. Acidente de trânsito. Comprovação do
fato e do nexo causal. Indenização por dano material. 3. Incidência das
Súmulas 279 e 283 do STF. 4. Agravo regimental a que se nega
provimento.”3
Com efeito, a seguradora procedeu à
regulação do sinistro, mediante a apuração dos eventos e dos danos por
empresas especializadas. Também fez juntar aos autos: apólice firmada com o
segurado, aviso de sinistro, laudos técnicos, relatório de regulação, comprovante
do pagamento feito ao beneficiário (fls. 21/34).
2 “O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite
previsto no contrato de seguro”.
3 STF 2a Turma RE 587311AgR Rel. Min. Gilmar Mendes J. 16/11/2010.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1008424-09.2020.8.26.0068
6
Perfeito, portanto, o nexo de causalidade
necessário ao pedido reparatório.
Por outro lado, a apelante não logrou
comprovar a excludente de sua responsabilidade. Assim, não se evidenciando a
ocorrência de caso fortuito, força maior, ou culpa exclusiva de terceiros, não há
como eximi-la de responsabilidade.
Importante trazer a lume o que já decidiu
esta C. 26a Câmara de Direito Privado, em situação análoga:
“EMBARGOS INFRINGENTES. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
ENERGIA
ELÉTRICA.
INDENIZAÇÃO.
Embora
as
descargas
atmosféricas sejam eventos da natureza, tal fato, por si só, não exclui a
responsabilidade da concessionária de fornecimento de energia elétrica
em indenizar os consumidores pelos danos causados em seus
equipamentos, se esta não faz prova boa e cabal de que tomou as
cautelas mínimas de proteção na rede de distribuição de energia.
Embargos rejeitados.”4
Único ponto a ser reformado na r.
sentença é no tocante aos juros de mora, uma vez que em se tratando de
obrigação decorrente de responsabilidade civil contratual, os juros de mora
devem ser computados da citação (Cód. Civil, art. 405).
Mantém-se a r. sentença quanto aos
demais aspectos, inclusive os honorários advocatícios, tendo em vista a
provimento parcial do recurso.
4 TJSP 26a Câmara de Direito Privado - Embargos Infringentes no 9077992-06.2008.8.26.0000 - Rel. Des.
Felipe Ferreira J. 01/12.2010.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1008424-09.2020.8.26.0068
7
Postas estas premissas, dá-se parcial
provimento ao recurso.
Antonio (Benedito do) Nascimento
RELATOR